Tribunal: TJES
Processo: 0013093-62.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013093-62.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO SOARES PAGANI JUNIOR e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
cível.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. POSSUIDOR DO IMÓVEL.
Recurso conhecido e provido.

I -

O
artigo 674 do
Código de Processo Civil
estabelec
e
ser cabível a utilização de Embargos de Terceiros por aquele que, estranho à relação jurídica deduzida em Juízo, pudesse ter seus bens atingidos pela atividade jurisdicional.

II -
C
on
s
tata-se do compulsar dos autos que na hipótese, somente em 30.07.2010 fora realizada a citação do mero ocupante, à época, do imóvel
objeto de constrição
judicial
, imóvel este cuja cobrança de
IPTU
ensejou o ajuizamento de execução fiscal em desfavor do proprietário do referido bem.

III - D
epreende-se da jurisprudência de nossa Corte Estadual a compreensão cristalina de que
em casos em que a execução fiscal é ajuizada em desfavor do proprietário (este sim com nome constante na CDA) não há espaço para cobrança do débito em desfavor do mero possuidor
na mesma ação
por impossibilidade de mudança de sujeito passivo
já indicado na CDA
.

I
V
-
Apela
ção conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013093-62.2020.8.08.0347

APELANTES: ARNALDO SOARES PAGANI JUNIOR, MARCELA DALLA PAGANI E GRAZIELLA DALLA PAGANI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uidam-se os autos de apelação cível interposta por ARNALDO SOARES PAGANI JUNIOR, MARCELA DALLA PAGANI
E GRAZIELLA DALLA PAGANI
em face de sentença que
rejeitou os embargos de terceiro opostos

n
a execução fiscal movida pelo MUNICIPIO DE VITORIA em desfavor de
ARNALDO SOARES PAGANI
.

Aduzi
ram
em suas razões recursais, em suma, que
“
em que pese a legitimidade do ocupante do bempara figurar no polo passivo da ação executiva, o referido dispositivo legal não tem o condão de atribuir poderes ao ocupante do bem para receber citação em nome do devedor indicado no título executivo”,
sendo certo que
“demonstrada a nulidade da citação, torna-se impositivo, por sua vez, o reconhecimento da prescrição dos débitos de IPTU então devidos pelo falecido Sr. Arnaldo Paganini, bem como a declaração de nulidade dos atos subsequentes à suposta citação”.

Prossegue
m
com a argumentação de que
“uma vez que a CDA 1241/2006 foi objeto de execução fiscal ajuizada ainda em 23 de novembro de 2006, mas que ultrapassados aproximadamente 14 anos não contou com a citação válida do devedor, impõe-se o reconhecimento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE no caso em análise”.

Contrarrazões almejam a manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, analisando as razões recursais detidamente, vislumbro fundamento suficiente para modificação do pronunciamento atacado.

O
artigo 674 do
Código de Processo Civil
estabelec
e
ser cabível a utilização de Embargos de Terceiros por aquele que, estranho à relação jurídica deduzida em Juízo, pudesse ter seus bens atingidos pela atividade jurisdicional,
exatamente o caso de sucessores/herdeiros do falecido executado,
senão vejamos:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

P
ara Humberto Theodoro Junior os embargos de terceiros “
É o remédio processual que a lei põe à disposição de quem, não sendo parte do processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, etc.
”

(
THEODORO JÚNIOR, Umberto.
Curso de Direito Processual Civil
, vol 3, p. 277
).

Dito isto,
con
s
tata-se do compulsar dos autos que na hipótese, somente em 30.07.2010 fora realizada a citação do mero ocupante, à época, do imóvel
objeto de constrição
judicial
, imóvel este cuja cobrança de
IPTU
ensejou o ajuizamento de execução fiscal em desfavor do proprietário do referido bem
(falecido em 2011)
.

Ocorre que, depreende-se da jurisprudência de nossa Corte Estadual a compreensão cristalina de que
em casos em que a execução fiscal é ajuizada em desfavor do proprietário (este sim com nome constante na CDA) não há espaço para cobrança do débito em desfavor do mero possuidor
na mesma ação
por impossibilidade de mudança de sujeito passivo
já indicado na CDA
.

Exatamente nesta trilha já externou
este Egrégio Tribunal
o entendimento de que
“
A identificação posterior ao ajuizamento da execução fiscal de novo possuidor do imóvel, ainda que firmado termo de confissão de dívida, não autoriza a substituição do sujeito passivo já indicado na CDA executada”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N. 5001613-68.2023.8.08.0000, Relatora Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Jul/2023 )

Aliás, dada in
t
elecção decorre, conforme se af
e
re da íntegra do mencionado julgado, do teor
da Súmula n. 392 do
C.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
segundo o qual
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Trago à baila precedentes análogos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SÚMULA Nº 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código Tributário Nacional dispõe que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio ou o seu possuidor a qualquer título (art. 32 do CTN). O possuidor é responsável pelo débito tributário existente sobre a coisa, tendo em vista a natureza da obrigação (propter rem) (art. 34 do CTN). 2.
In casu, a ação executiva foi ajuizada contra o antigo proprietário do imóvel, em razão de assim ter sido emitida a CDA
. 3.
A súmula nº 392 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao estipular que “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
. 4.
Na atual fase processual desta demanda, não é possível alterar o sujeito passivo da execução, sob pena de desrespeito ao regular prosseguimento e das regras processuais.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.
5001173-44.2016.8.08.0024, Relator Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Apr/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO PARA O HERDEIRO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula n.º 392 do c. STJ, a “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
” 2.
Caso concreto em que não há irregularidade material ou formal a ser sanada na CDA mas, sim, verdadeira pretensão de redirecionamento da execução para terceiro estranho ao título executivo extrajudicial, situação que acabaria por modificar o próprio lançamento tributário.
Precedentes. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5002133-28.2023.8.08.0000
, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Jul/2023 )

Diante de tais razões, de forma irretocável, comungo da postura recente no sentido de que, em casos que tais, “
Deve ser extinta a execução fiscal se o executado falecer antes de sua citação, inclusive nas hipóteses em que a ação é ajuizada para exigência tributária de IPTU.
Não é possível, sem que tenha ocorrido a citação do falecido, redirecionar a ação de execução fiscal para o espólio, seus sucessores, nem mesmo para aquele que ocupa o imóvel que ensejou a dívida. A exigência do crédito tributário está condicionada à formação de nova certidão de dívida ativa e de nova ação de execução fiscal
”. (TJES, A
PELAÇÃO CÍVEL

n
.
5002748-53.2017.8.08.0024
, Relator Des.
Fabio Clem de Oliveira
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
23
/J
an
/202
4
)

Pelo exposto
, CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO a apelação
para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos de terceiro
de modo a extinguir a execução fiscal n.
0033433-17.2006.808.0024
e determinar, por consequência,
a desconstituição da constrição judicial e liberação do
respectivo
bem,
bem como
conden
ar
a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios
na monta de 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.